Tribunal: TJDFT
Processo: 0746673-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADA OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. EFETIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, o e Juízo da 21a Vara Cível de Brasília - DF rejeitou a impugnação à penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) dos rendimentos líquidos da parte devedora, até a satisfação da dívida; (ii) a liminar foi deferida pelo e. Relator, para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível penhorar a verba salarial da agravante na hipótese; (ii) caso a resposta seja positiva, se o percentual fixado (2,5% dos rendimentos líquidos, até a satisfação da dívida) é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor.
5. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
6. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
7. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
8. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
9. A penhora de percentual da remuneração mensal da devedora (2,5%) preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incs. IV, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ , REsp no 1.837.702/DF; EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial., DJe 1.-10.2018; EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, Corte Especial. DJe 24.05.2023; TJDFT, 0704985-04, Rel. Des Sandoval Oliveira. Segunda Turma Cível, DJe 03.08.2020; 0709674-91, Rel. Desa Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe 27.07.2020.